Tribunal: STF
Processo: Ext 1739
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, FEMINICÍDIO E PERSEGUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO PARCIAL DOS REQUISITOS LEGAIS. 



    I – A Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL são as balizas principais que ditam o due process of law neste pleito. 



    II- Os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24- A da Lei 11.340/2006) e perseguição (art. 141-A do Código Penal) somente foram incluídos no ordenamento jurídico brasileiro em data posterior aos fatos narrados. Assim, parte das condutas narradas configuraria apenas os crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), cujas penas máximas são inferiores a 2 anos e, portanto, não autorizam a extradição (art. 82, IV, da Lei de Migração). 



    III- Presentes os requisitos da dupla tipicidade e punibilidade quanto ao crime de feminicídio.



    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o thema decidendum nas ações de extradição passiva à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    V- Muito embora o extraditando alegue risco à sua integridade física caso retorne ao País de origem, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que não constitui óbice ao deferimento da extradição a alegação de que esta importará risco à vida do extraditando, quando tal argumento estiver desprovido de comprovação idônea, como no caso. 



    VI - O extraditando está sujeito a julgamento no País de origem por órgãos do Poder Judiciário que se conformam às exigências impostas pelo princípio do juiz natural, em tudo compatíveis com as diretrizes que esta Suprema Corte tem firmado a propósito de tão relevante postulado constitucional.



    VII - Pedido de extradição que se julga procedente em parte, condicionado aos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017.